Tribunal: STF
Processo: RE 1364070
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PARIDADE GARANTIDA PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41, DE 2003, E Nº 45, DE 2005. INTEGRALIDADE: NÃO PREVISÃO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 2005. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. PROVIMENTO, EM PARTE. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO PARA O EQUIVALENTE A 100% DO SERVIDOR ATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU. APLICABILIDADE DO ART. 40, DA C.F., DE FORMA QUE A PENSÃO POR MORTE CORRESPONDA À INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, EXCLUÍDAS AS VERBAS PRO LABORE FACIENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECEU REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31/12/2003, ASSEGURANDO-LHES O DIREITO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE DOS REAJUSTES COM OS SERVIDORES ATIVOS. ART. 6.º, da E C n.º 41/2003. OS EFEITOS DA LEI N° 4.688/05 E DA LEI N.º 5.758/10 SE DARÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2006 E JUNHO DE 2010, RESPECTIVAMENTE. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A REFERIDA VERBA, CALCULADOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1.º-F, DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA COM BASE NO IPCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 6).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta o recorrente violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda nº 41, de 2003, bem como ao art. 3º, incs. I a III, e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Argumenta pela impossibilidade de se garantir a paridade e a integralidade da pensão por morte concedida à cônjuge supérstite de servidor falecido em 18/11/2012, e pela necessária observância dos juros de mora e correção monetária pelo INPC, em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 17). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Cumpre, inicialmente, ressaltar os fundamentos da sentença e do acórdão de manutenção de seu comando, conforme os trechos reproduzidos a seguir:



    “Tem-se que a autora adquiriu a condição de pensionista após a edição da Emenda Constitucional n° 41/2003, portanto, faz jus à integralidade da pensão por morte, uma vez que o seu instituidor já estava aposentado após a sua vigência. Ademais, nos termos da Emenda Constitucional n° 47/2005, incontroverso o direito da autora à paridade como se o instituidor vivo estivesse. 



    Assim, para garantia do pensionamento de forma integral à dependente, é irrelevante a data do óbito do servidor, que já era aposentado quando da vigência da Emenda Constitucional n° 47/2005, além do mais, vale ressaltar que o mesmo já preenchia os requisitos para a concessão do benefício integral nos termos do art. 30 da referida Emenda, sendo essa: a hipótese dos presentes autos, conforme documento de ti. 126. 



    Se o servidor já tinha o direito à paridade e integralidade de vencimentos quando da época de sua aposentadoria, é razoável que tais garantias se estendam aos beneficiários da pensão por sua morte. Até porque não se pode perder de vista o caráter alimentar do beneficio, o qual tem como finalidade justamente garantir o sustento e a sobrevivência dos dependentes do servidor falecido, mantendo idêntica contribuição econômica que prestava à família.” (e-doc. 2, p. 4; grifos acrescidos).



    “No entanto, a referida Emenda Constitucional estabeleceu em seus art. 6.º regras de transição para a aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, data de sua publicação, assegurando-lhes o direito à integralidade dos proventos e paridade dos reajustes com os servidores ativos, devidamente reconhecidos pelo art. 2º, da Emenda 47/05, que determina a aplicação do art. 7º, da EC 41/03 a essa hipótese. Veja-se:



     ‘Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria’. 



    Assim, mesmo tendo o servidor falecido após a entrada em vigor da EC n.º 41/2003, sua pensionista possui direito à integralidade dos proventos e paridade dos reajustes com os servidores ativos.” (e-doc. 6, p. 5; grifos acrescidos).



    4. Merece parcial reparo o entendimento esposado pelo TJRJ. 



    5. No julgamento do RE nº 603.580-RG/RJ, leading case do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, de relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal lançou luzes sobre as regras de transição dos benefícios previdenciários por força das reformas promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, notadamente, quanto à pensão por morte.



    6. Um primeiro aspecto de relevância trazido pelo Plenário deste Pretório Excelso, foi a respeito do fato gerador da pensão por morte, qual seja a data do falecimento do segurado instituidor da pensão. Logo, enquanto não sobrevindo o óbito do segurado, qualquer regime ou valor que este percebe como remuneração ou aposentadoria deve ser reconhecido como mera expectativa de direito do beneficiário pensionista. Neste arrimo, cabe destacar trecho do e. Relator do Tema RG nº 396:



    “Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum .”



    (RE nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015; grifos acrescidos).



    7. Tal fundamento, pois, indica que a aposentadoria integral e paritária não implica, por si, a concessão futura de pensão por morte com os mesmos atributos. 



    8. A evidência, o voto-vista apresentado pelo e. Min. Roberto Barroso diferenciou a aplicação das Emendas nº 41 e nº 47, especialmente quanto a suas regras de transição. 



    9. Primeiro, cumpre ressaltar que, conquanto tenha a EC nº 41, de 2003, extinguido a paridade e a integralidade dos benefícios previdenciários, previu a sua manutenção “[à]aqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003)”. 



    10. Ainda nos apontamentos feitos pelo e. Min. Luís Roberto Barroso no julgamento do Tema RG nº 396, é certo que a EC nº 47, de 2005, expressamente previu sua retroação à data de vigência da EC nº 41, de 2003, a teor do art. 6º daquela emenda. Por conseguinte, aplicável o art. 7º da EC nº 41 também aos proventos de pensão cujo fato gerador ocorreu após a EC nº 47. Confira-se:



    “(...) 20. O art. 6º da EC 47/2005, por sua vez, conferiu à nova norma de transição efeitos retroativos à data da vigência da EC 41/2003. Veja-se: 



    ‘Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.’ (Grifou-se) 



    21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade.” (grifos acrescidos)



    11. Nestes moldes, a aplicação do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, garante aos proventos de pensão a paridade, por sua própria redação:



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    12. Noutro giro, para fatos geradores ocorridos na vigência da EC nº 45, a pensão por morte não ostenta o atributo da integralidade, conquanto remanescente o seu caráter paritário. Reporto-me, uma vez mais, ao voto do e. Min. Roberto Barroso, na oportunidade:



    “24. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo art. 3º, par. único, EC nº 47/2005, à qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003. 



    25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.” (grifos acrescidos)



    13. Neste aspecto, conquanto considerado o caso de servidor ingresso no serviço público em 1965, e aposentado com paridade e integralidade após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, seu falecimento — fato gerador da pensão por morte em favor da recorrida — deu-se em 18/11/2012, ou seja, após a vigência da Emenda nº 45, de 2005. Por isso, conquanto garantida sua paridade com relação a outros funcionários da ativa, inviável o pleito de revisão quanto à integralidade da pensão, ponto em que, reforma-se o acórdão recorrido. 



    14. No tocante aos consectários legais aplicáveis, irreparável o acórdão vergastado. 



    15. A controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    16. Acrescento, ainda, que expressamente rechaçada a modulação de efeitos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    17. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/01/2021; grifos acrescidos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos acrescidos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos acrescidos)



    18. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar a integralidade da pensão por morte cuja revisão se pretende, garantida, porém, nos termos das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 45, de 2005, a sua paridade com os funcionários da ativa. Invertidos os honorários recursais, resguardada eventual concessão da gratuidade judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator